Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-07.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000647-07.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOEL DOS SANTOS - CPF: 007.839.401-57 (EMBARGANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85 § 1o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – CABIMENTO APENAS DE EVENTUAL MAJORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA FORMA DO ARTIGO 85 § 11o DO CPC QUANDO OCORRER O DESPROVIMENTO OU NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (TEMA 1.059 DO STJ) –
SITUAÇÃO QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS VISTO QUE A SENTENÇA FOI REFORMADA PARA QUE O PROCESSO TENHA REGULAR ANDAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM
– RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao tribunal de justiça a majoração de honorários arbitrados pelo juízo de origem de acordo com a regra do artigo 85 § 11o do CPC, e apenas nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso, conforme Tema 1.059 do STJ o que não é o caso dos Autos.

Na hipótese houve reforma da sentença, afastando-se a prescrição e determinando a remessa dos Autos à Instância de origem para regular seguimento não sendo hipótese de fixação ou mesmo majoração de honorários.

Não havendo omissão, contrariedade e ou obscuridade a serem sanadas o desprovimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000647-07-2019

EMBARGANTE: JOEL DOS SANTOS

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se
Embargos de Declaração
propostos por
Joel dos Santos

em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para afastar a prescrição
reconhecida na sentença
determinando o retorno dos Autos à instância de origem para regular seguimento.

Nas razões recursais o Embargante alega que, no entanto, o acórdão é omisso
, uma vez que o recurso foi provido, porém,
não foram fixados honorários advocatícios na forma do
o art. 85, § 1o, do CPC.
Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão que afirma existente.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade,
afirmando que no caso o

acórdão embargado que deu provimento ao recurso teve como consequência a cassação da

sentença, de forma que todos os itens, inclusive, aqueles que se referem à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, deixaram de existir.

Afirma que

como

o acórdão anulou a sentença, inexiste parte vencida na lide, portanto, não há que se falar em condenação de honorár
ios, uma vez que o feito continua a tramitar regularmente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2024.

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de declaração em que o Embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, argumentando que houve provimento do Recurso de Apelação e, no entanto, não foram fixados honorários advocatícios em favor do Recorrente.

Cumpre anotar que no presente caso o Juízo de origem reconheceu a ocorrência de prescrição da Ação de Revisão de Contrato ajuizada pelo Apelante/Embargante ao fundamento de que o prazo seria de 05 (cinco) anos na forma do artigo 27 do CDC
.

No entanto, em sede de Recurso de Apelação referida sentença foi reformada, uma vez que restou reconhecido que o prazo é de 10 (dez) anos de conformidade com o artigo 205 do CC, sendo determinado o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não fixou honorários em seu favor, porém,
não lhe assiste razão
.

Necessário registrar que a majoração de honorários advocatícios na forma do artigo 85 § 11o do CPC
tem pertinência em caso de desprovimento do recurso
de Apelação Cível senão vejamos o que dispõe referido dispositivo legal:

Art. 85.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento

Com efeito em sede de julgamento de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11o do CPC, só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento, sendo que a tese do Tema 1.059
foi fixada da seguinte forma:

“A majoração dos honorários de
sucumbência
prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de
provimento
total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

No caso em análise, constata-se que houve provimento do Recurso de Apelação com a reforma da sentença
para afastar a prescrição,
determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento,

não havendo falar em arbitramento de honorários pelo Tribunal de Justiça na forma do artigo 85

§ 1o do CPC
, como sustenta o Embargante
, uma vez que não cabe ao Tribunal de Justiça arbitrar honorários advocatícios,
mas fazer sua eventual majoração na forma do artigo 85 § 11o do CPC
, nas hopóteses retro-mencionadas
o que também não é o caso dos Autos.

Diante dessas considerações, tendo em vista a inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade no acórdão recorrido com relação a matéria suscitada pelo Embargante,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024